Tribunal: TJMT
Processo: 1022526-20.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022526-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 571.358.431-34 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA ORIUNDA DE RATEIO DE PREJUÍZOS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA ORIUNDA DE RATEIO DE PREJUÍZOS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “Tratando-se de pretensão de cobrança formulada com base em rateio, pelos cooperados, de perdas de cooperativa de crédito, deve ser aplicado o prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000211928007001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)” (ID.181022676).”

Em suas razões, de ID.181439186, o embargante aduz que a decisão é contraditória ao descaracterizar o prazo quinquenal, bem como aduz a existência de omissão quanto ao início da contagem do prazo prescricional.

Contraminuta no Id. 182363763.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto a não ocorrência da prescrição,
in verbis:

“É assente na jurisprudência que a pretensão da cobrança para exigir pagamento da cooperativa em face dos cooperados, é a partir da deliberação em Assembléia Geral que aprovou a apuração da dívida, haja vista que neste momento o crédito da associação se tornou líquido, certo e exigível. Ademais, tratando-se de pretensão de cobrança formulada com base em rateio, pelos cooperados, de perdas de cooperativa de crédito, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o prazo quinquenal, previsto no art. 205, § 5º, I, do Código Civil de 2002 não pode ser aplicado, por não se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Assim, ao meu ver, o prazo aplicado é o decenal, previsto no artigo 205 do referido Diploma Civil: "Artigo 205 - A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo Portanto, considerando que a assembleia ocorreu em 20.03.2013 e a presente ação fora ajuizada em 15.09.2021, não há que se falar em prescrição.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023